Tribunal: TJDFT
Processo: 0008929-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DIREITOS CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS PROCON E AGEFIS. LEI DISTRITAL N. 2.529/2000, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL N. 2.547/2000. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ART. 24, INC. VIII, DA CF. TEMA 272 STF. BANCO BRADESCO. ATENDIMENTO. DEMORA. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA. DESATENDIMENTO DAS NORMAS SANITÁRIAS. LEGALIDADE DAS MULTAS VALOR DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A competência do Distrito Federal compreende às reservadas aos Estados e Municípios, nos termos do art. 32, § 1o, da CF. Nesse sentido, ao legislar sobre o tempo de atendimento ao público nas agências bancárias, o Distrito Federal exerce competência definida no art. 30, inc. I, da CF, ou seja, de interesse local, conforme a tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 610.221/SC, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 272).
2. É sabido que a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo, protegendo a parte mais vulnerável da relação jurídica, sem a necessidade de verificar a existência ou não de culpa do consumidor. Portanto, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor, consoante o art. 14, § 3o, CDC.
3. O Apelante, não conseguiu desincumbir-se do seu ônus probatório quanto a inexigibilidade do título executivo fiscal, nos termos dos artigos 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980, 373, inc. II, do CPC, 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.
4. Quanto à multa aplicada, o Judiciário pode realizar a análise em caso de abuso, excesso ou ilegalidade, sem importar violação aos princípios da separação de poderes.
5. O Apelante é um dos maiores bancos brasileiros, se classificando, portanto, como grande empresa. A Portaria SEJUS n. 3 de 04/07/2011, aplicável ao caso, estabelece os critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações ao CDC. No seu art. 4o fixa os parâmetros de aferição da condição econômica do fornecedor e no art. 5° estabelece valor fixo correspondente a cada perfil.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, foram majorados para 15% (quinze por cento).
7. Apelação conhecida e não provida.